Tribunal: TJDFT
Processo: 0752173-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS NUNES FREIRE, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu pedido de tutela provisória em sede de ação revisional de contrato, ajuizada em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. LUCAS ajuizou ação de conhecimento com pedido de revisão de cláusula de mútuo garantido por alienação fiduciária. Alegou que, em 09/03/2023, obteve um mútuo de R$16.690,00 (dezesseis mil seiscentos e noventa reais) para a aquisição de um veículo e comprometeu-se a pagar em 48 meses. Honrou o pagamento até 13/07/2023, quando passou a ter dificuldades financeiras. Tentou renegociar a dívida com o banco, porém o credor negou-se a negociar. Buscou ajuda profissional e descobriu que a instituição financeira estaria cobrando “juros extorsivos” em patamar mensal de 2.65%, o que resultaria no pagamento de R$34.618,08 ao final dos 48 meses. Em consulta à “calculadora do cidadão” disponibilizada pelo Banco Central do Brasil, verificou que o valor correto do financiamento deveria ser de R$16.460,40, enquanto o credor tem cobrado R$19.461,45. Sustentou a possibilidade de redução dos juros à taxa média do mercado. Impugnou, ainda, a cobrança de juros capitalizados e juros de mora, supostamente cumulados com comissão de permanência e o repasse ao consumidor das despesas com cobrança. Requereu a concessão da tutela provisória no intuito de autorizar o depósito judicial do valor incontroverso e o impedimento ao credor de inscrever seu nome em cadastros de proteção ao crédito e de retomar o bem alienado fiduciariamente. Alternativamente, pretende o depósito do valor integral da prestação e como forma de elidir a mora. O pedido de tutela provisória foi indeferido, tendo em vista que não haveria evidências de irregularidade na cobrança e que enquanto não houver decisão judicial de mérito devem prevalecer os termos contratados. O reconhecimento de eventual abusividade depende do contraditório e não estaria caracterizado risco de dano ou de perecimento do direito. Nas razões recursais, o agravante teceu considerações abstratas acerca da função social dos contratos, bem como discorreu acerca da natureza da ação de consignação em pagamento. Requereu a antecipação da tutela recursal para deferir a tutela provisória na forma anteriormente proposta e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. REQUERENTE: LUCAS NUNES FREIRE ajuíza ação contra REQUERIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. Sustenta a parte autora ter celebrado contrato de financiamento com a parte ré, tendo sido aplicada taxa juros superior à taxa média estabelecida pelo Banco Central do Brasil para operações similares. Questiona, ainda, a cobrança dos encargos que menciona. Apresenta memorial de cálculo das parcelas contratadas. Pede, em antecipação dos efeitos da tutela, o depósito judicial do valor entendido como devido, bem como que seu nome não seja inserido em cadastro de inadimplentes. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. Em que pese a alegação de abusividade do contrato, no que diz respeito à taxa de juros e outros encargos, por ora não é possível atender o pedido da parte. Isso porque enquanto não reconhecido judicialmente que há abusividade no contrato, prevalece os termos do ajuste, tanto no que diz respeito ao valor das parcelas a serem pagas quanto no que diz respeito à forma estabelecida para pagamento. A conclusão sobre a existência de abusividade depende da instauração do contraditório, no qual é oportunizado o exercício do direito de defesa. Os argumentos da parte ré também devem ser levados em consideração como razões de decidir. Além disso, não considero presente o risco da demora, tendo em vista que foi formulado pedido de repetição de indébito. Ademais, a presunção de solvabilidade da parte ré somente cede diante de prova em sentido contrário. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.” Conforme já ressaltado, ao indeferir a tutela provisória, o juízo fundamentou seu entendimento no fato de não existirem evidências da prática abusiva; que os termos contratuais devem prevalecer até decisão judicial em sentido contrário; que não haveria risco da demora, tendo em vista que em eventual êxito, o autor teria direito à repetição do indébito. Já em suas razões recursais, o agravante nada manifestou acerca dos fundamentos centrais da decisão, limitando-se a tecer considerações genéricas e abstratas acerca da função social do contrato e da natureza da ação de consignação em pagamento. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de dezembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator